Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa – CPC 866. Mantém-se o percentual fixado (10%), na ausência de provas de que a constrição comprometerá a atividade empresarial.